Tribunal: TJPA
Processo: 0020242-76.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020242-76.2020.8.14.0401

APELANTE: MESSIAS OLIVEIRA PINHEIRO, EMERSON DOS SANTOS LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0020242-76.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 5ª Vara Criminal de Belém

APELANTES:
EMERSON DOS SANTOS LEAL
(Defensoria Pública)

MESSIAS OLIVEIRA PINHEIRO
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes -
art. 157, §2º, II, do CP
–
1)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO – IMPROVIMENTO – prova carreada que indica a ocorrência das elementares do crime de roubo, com grave ameaça contra pessoa da vítima, que narrou na fase investigativa que recebeu voz de assalto, após o que um dos assaltantes lhe empurrou e tomou seu telefone celular –
2)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA O APELANTE MESSIAS OLIVEIRA PINHEIRO – IMPROVIMENTO – pleito inócuo, pois a referida atenuante foi reconhecida na sentença, não implicando em redução da sanção por encontrar-se no mínimo legal –
3)
FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE – IMPOSSIBILIDADE – o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo, consoante entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ –
4)
REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS

JUDICIAIS – IMPROVIMENTO – pleito inócuo, pois as circunstâncias judiciais foram valoradas favoravelmente aos apelantes, sendo suas penas bases fixadas no mínimo legal –
5)
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – quantum de pena que recomenda regime inicial semiaberto –
6)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROVIMENTO – não preenchidos os requisitos do art. 44, I, do CP –
7)
DISPENSA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO – a condenação no pagamento de custas processuais advém da expressa previsão do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo que a apreciação de eventual impossibilidade de adimplemento da obrigação pelo apenado deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal –
8)
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – PROVIMENTO – deve ser reduzida a pena de multa para manter sua proporcionalidade com pena corporal, arbitrada no mínimo legal -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR A PENA PECUNIÁRIA DOS APELANTES PARA 13 (TREZE) DIAS-MULTA
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para reduzir a pena pecuniária dos apelantes para 13 (treze) dias-multa
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EMERSON DOS SANTOS LEAL
e
MESSIAS OLIVEIRA PINHEIRO,
inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, do CP, cominando a ambos penas de idêntico quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 40 (quarenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, os apelantes não apresentaram teses absolutórias, pleiteando, inicialmente, a desclassificação da conduta para o crime de furto. Alternativamente, pugnaram pelo reconhecimento da atenuante da confissão para o réu MESSIAS OLIVEIRA PINHEIRO, a fixação da pena abaixo do mínimo pela incidência de circunstância atenuante, a reavaliação da valoração dada às circunstâncias judiciais do art.59 do CP, a modificação do regime inicial de cumprimento da sanção para aberto, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, a dispensa do pagamento de custas processuais e a redução da pena de multa.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para dispensa do pagamento de custas processuais, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese, que no dia 24/11/2020, durante a noite, os acusados
EMERSON DOS SANTOS LEAL
e
MESSIAS OLIVEIRA PINHEIRO
foram flagrados por um policial militar enquanto abordavam em um ponto de ônibus a vítima Marcela Siqueira Fonseca, de quem subtraíram um telefone celular. Quando os acusados perceberam a presença da viatura, empreenderam fuga na motocicleta, vindo a colidir com o veículo. Na ocasião, os policiais encontraram o celular da vítima na posse dos acusados.

Após a instrução, o juízo sentenciante
EMERSON DOS SANTOS LEAL
e
MESSIAS OLIVEIRA PINHEIRO
pelo delito de roubo majorado
pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, do CP, cominando a ambos penas de idêntico quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 40 (quarenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes não apresentaram testes absolutórias, pugnando inicialmente, a
desclassificação da conduta para o delito de furto
, o que
não merece provimento
, sendo patente que a prova carreada com a oitiva em juízo dos policiais Raimundo Felipe Oliveira Nascimento e Ivanei da Costa Belo responsáveis pela prisão dos acusados e da vítima Marcela Siqueira Fonseca na fase investigativa comprova a ocorrência das circunstâncias elementares do delito de roubo, com grave ameaça contra a pessoa da vítima, a qual narrou que estava esperando em um ponto de ônibus quando os réus aproximaram-se em uma motocicleta, tendo recebido de um deles voz de assalto, após o que um destes lhe empurrou e tomou seu telefone celular, fato visualizado por policiais que encontravam-se em ronda próximos ao local.

Portanto, estando presente a elementar de grave ameaça contra a pessoa,
incabível a pleiteada desclassificação
da conduta para o crime de furto, devendo ser mantida a condenação pelo crime de roubo, conforme a sentença ora guerreada.

Alternativamente, pleitearam o
reconhecimento da atenuante da confissão
para o apelante MESSIAS OLIVEIRA PINHEIRO, bem como a
fixação da pena abaixo do mínimo legal
pelo reconhecimento da referida circunstância atenuante, o que
não merece provimento
, restando claramente expresso na sentença recorrida que a referida atenuante foi reconhecida em relação ao apelante MESSIAS, contudo tal reconhecimento não pode implicar em redução da sanção intermediaria para aquém do mínimo legal, consoante entendimento consolidado na Súmula 231 do Colendo STJ.

No mesmo sentido, tem-se como inócuo o pleito recursal de
reavaliação das circunstâncias judiciais do art. 59
, uma vez que claramente disposto na sentença guerreada que
as referidas circunstâncias foram valoradas como favoráveis ou neutras
, razão pela qual as
penas corporais bases
dos apelantes foram fixadas no mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão
, tornando-se
definitivas
, após a aplicação da majorante do concurso de agentes na fração legal mínima de um terço,
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, não merecendo qualquer reforma.

Ainda em relação ao
quantum
da pena, pugnaram os apelantes pela
redução de suas penas pecuniárias
,
no que lhes assiste razão
, uma vez a sanção pecuniária deve guardar necessária proporcionalidade com a pena corporal, arbitrada no mínimo na hipótese, não havendo qualquer justificativa na sentença guerreada para fixação da pena base de multa em 40 (quarenta) dias-multa, motivo pela qual deve ser provido o pleito recursal para redução da sanção pecuniária basilar ao mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, sobre estes incidindo a fração majorante de 1/3 (um terço) em razão do concurso de agentes, culminando na
pena pecuniária final de 13 (treze) dias-multa
, fixados no valor legal mínimo de um trigésimo do salário vigente á época do crime, em atenção à condição econômica dos réus.

Outrossim, pugnaram também os apelantes pela
modificação do regime prisional para o aberto
, bem como a
substituição de suas penas corporais por restritivas de direito
, pelitos que
não merecem provimento
, mostrando-se o
regime inicial semiaberto
o adequado ao
quantum
da pena corporal cominada, bem como
inviabilizando sua substituição
por penas restritivas pelo
não preenchimento dos requisitos do art.44, I, do CP
.

Por fim, pleitearam ainda a
dispensa

do pagamento das custas processuais
, o que
não merece provimento
, sendo inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica dos apenados é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

TJMG:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE-
JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
-Apelação Criminal é via inadequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, que se mostra inócuo com o julgamento do recurso. Imperiosa a manutenção da custódia do acusado -Impossível o acolhimento da pretensão absolutória quando a materialidade e a autoria delitivas se encontram fartamente comprovadas nos autos -Em crimes contra o patrimônio, como o de roubo, a palavra da vítima, ainda mais quando prestada com detalhes e aliada ao reconhecimento do acusado, bem como corroborado pelos depoimentos das testemunhas, constitui prova de extrema relevância -A mera alegação de dependência química não constitui fundamento suficiente para se reconhecer a inimputabilidade - Inviável o decote da agravante da reincidência quando existe na certidão de antecedentes criminais do réu condenação com trânsito em julgado para a parte em data anterior ao crime - Não se aplica a detração quando não há possibilidade de modificação do regime prisional fixado na sentença - Ausentes os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, inviável a concessão do Sursis -
Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA.
CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).
2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade
. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/03/2019 . Pág.: 170/183)

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou parcial provimento para reduzir a pena pecuniária dos apelantes para 13 (treze) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 29/06/2023